Tribunal: TJSP
Processo: 1004148-80.2018.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004148-80.2018.8.26.0010/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é embargado IVAN CICERO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004148-80.2018.8.26.0010/50000 -Voto no 10989
2
VOTO No: 10989
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1004148-80.2018.8.26.0010/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EMBARGADO: IVAN CICERO DA SILVA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência de vícios. Ausência das
situações do artigo 1022 do Novo Código
de
Processo
Civil
a
autorizar
a
propositura de embargos declaratórios
Alegações com o intuito de atribuir
caráter
infringente
aos
embargos.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios com
alegação dos vícios insertos na norma do artigo 1022 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004148-80.2018.8.26.0010/50000 -Voto no 10989
3
pois não houve menção ao seguro prestamista e ao título de
capitalização.
Não se veem, no presente caso, quaisquer
das situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil
a autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há,
portanto, nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem
erro material a ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se
modificar a decisão embargada. No entanto, compulsando-se
detidamente os autos, não se verifica existir qualquer vício no
julgamento embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento
do seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões
aqui suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato
sensu embargada.
Neste passo, impende ter presente que os
embargos de declaração não se prestam à apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004148-80.2018.8.26.0010/50000 -Voto no 10989
4
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza
concluir pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada, portanto, a ser esclarecido, a
fortiori porque a matéria ventilada nos embargos indigitados
diz respeito ao "meritum causae", não se imiscuindo em
obscuridade, contradição, omissão e nem a erro material, haja
vista que somente o embargado recorreu da r. sentença,
com limites do recurso sobre a tarifa de avaliação tão
somente, sendo de se aplicar a máxima “ tantum devolutum
quantum appellatum”, sendo que, na verdade, o intuito do
embargante é rediscutir a matéria de mérito, e, como é
cediço na jurisprudência, os embargos declaratórios não têm
efeitos infringentes, só excepcionalmente em casos de
teratologia ou erro material evidente, o que inocorreu "in casu"
(STJ, EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS RECURSOS
ESPECIAIS 462.790; 543.628; 638.819; 652.482; 696.824;
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
RECURSO
ORDINÁRIO 32/RJ).
E
no
que
tange
a
eventual
prequestionamento, a partir do Novo Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004148-80.2018.8.26.0010/50000 -Voto no 10989
5
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.” (art. 1.025)
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
DÉCIO RODRIGUES
Relator